Tribunal: TJDFT
Processo: 0718533-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROMETIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação dos descontos efetuados em conta corrente e em folha de pagamento ao coeficiente de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida recebida pela autora.
2. Na situação concreta em exame a recorrente ocupa o cargo de “técnico em enfermagem” vinculado à Secretaria de Estado de Saúde e recebe remuneração mensal bruta no montante de R$ 12.728,77 (doze mil, setecentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos). 2.1. A partir do exame dos demonstrativos de pagamento observa-se que a demandante recebe remuneração líquida no montante de R$ 8.592,93 (oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos), considerados os descontos compulsórios.
3. Nesse contexto verifica-se que as instituições financeiras efetuam descontos diretamente em conta corrente no montante de R$ 3.097,79 (três mil, noventa e sete reais e setenta e nove centavos), o que compromete aproximadamente o percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) da remuneração mensal recebida pela ora agravante.
4. Diante desse cenário constata-se que os descontos aludidos não frustram a manutenção da dignidade da devedora e não privam a ora agravante do mínimo existencial.
5. Recurso conhecido e desprovido.